Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTROLE SOCIETÁRIO. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro destinados a suspender indisponibilidade de imóvel. O juízo de origem manteve a indisponibilidade decretada em processo conexo, sob o fundamento de inexistir elementos para afastar risco de frustração do resultado útil do processo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a possibilidade de sustação da indisponibilidade do imóvel adquirido pela agravante, com reconhecimento da autonomia patrimonial, da ausência de confusão patrimonial, da boa-fé objetiva na aquisição e da inexistência de vínculo patrimonial com o administrador.
3. Análise sobre a eventual substituição da constrição por caução ou modulação para medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil dispõe sobre separação patrimonial entre sociedade empresária e administrador (art. 49-A do CC), mas admite afastamento dessa separação quando verificado abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sumulado no sentido de que "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro." (Súmula 84 STJ)
6. O acervo probatório demonstra que o imóvel é objeto de múltiplas alienações em curto lapso temporal, aquisição originária pelo administrador da agravante subsequente alienação à terceira empresa e posterior transferência à própria agravante.
7. A análise dos autos indica atuação do administrador nas operações que reinserem o imóvel na esfera de controle de empresa por ele administrada, após início do conflito com os agravados, o que autoriza suspeita fundada de reinteriorização patrimonial.
8. A ausência de averbação de indisponibilidade ao tempo da aquisição não gera a proteção da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, pois a ciência do administrador sobre o litígio comunica-se à pessoa jurídica por ele administrada.
9. A indisponibilidade não impede o exercício da atividade empresarial da agravante e não há comprovação de que o imóvel seja essencial para sua atividade.
10. A substituição por caução é inviável porque a controvérsia não versa sobre crédito, mas sobre a própria titularidade do bem, o que a afasta a fungibilidade.
11. A manutenção da constrição evita perigo de dano inverso, consistente na possibilidade de alienação do imóvel durante o curso do processo, o que dificulta a utilidade do provimento final.
12. Não há fundamento para modulação da medida, pois a preservação da matrícula bloqueada assegura a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido quanto ao agravo de instrumento. Recurso conhecido e não provido quanto ao agravo interno.
Legislação relevante: Código de Processo Civil: art. 1.021. Código Civil: arts. 49-A e 50.